Tribunal: TJDFT
Processo: 0731248-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ATS PRODUTOS MÉDICO CIRURGICOS LTDA (agravante/réu) em face da decisão (ID 242640361, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, no 0736473-95.2025.8.07.0001, proposta por INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF (agravado/autor), na qual o magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré ATS PRODUTOS MÉDICOS – CIRURGICOS EIRELI dê continuidade ao fornecimento de bens e serviços previstos no Contrato n° 083/2021, entabulado com o IGESDF, pelo prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do contrato ou até que ocorra a celebração de contrato com outro fornecedor, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo de revisão do valor em caso de descumprimento da ordem. Em suas razões recursais (ID 74565281), a parte agravante/ré, em síntese, afirma que é fornecedora de produtos médico-hospitalares e, por meio da Seleção de Fornecedores no 128/2020, foi contratada, pela agravada, para fornecer, em regime de consignação, órteses, próteses e materiais especiais para procedimentos urológicos, cirurgias endoscópicas e tratamento endourológico de cálculos do trato urinário ou outras obstruções do fluxo urinário. Sustenta que o prazo de vigência do contrato era de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, admitida prorrogação de acordo com as partes, mediante termo aditivo, por até 60 (sessenta) meses. Alega que o contrato em referência teve três prorrogações, decorrentes do Primeiro, Segundo e Terceiro Termos Aditivos, sendo que o Terceiro Termo Aditivo prorrogou a vigência do Contrato n° 83/2021, pelo período entre 16 de julho de 2024 a 16 de julho de 2025 e que, portanto, a partir do Terceiro Aditivo ao contrato não houve mais prorrogação, extinguindo-se a obrigação da agravante pelo encerramento da vigência do contrato a partir de 16 de julho de 2025. Ressalta que, em abril do corrente ano, a agravante entrou em contato com a agravada buscando informações sobre eventual prorrogação do contrato, momento em que a agravada informou que o contrato não seria prorrogado e que, dessa forma, não há, portanto, obrigatoriedade de prorrogação do contrato, como também inexiste previsão legal de prorrogação automática ou obrigatória. Argumenta que, além de não ser aplicável a cláusula de prorrogação obrigatória do contrato pelo prazo de 90 (noventa) dias, pois o contrato encerrou seu prazo de vigência e não foi rescindido, a agravada possui outro(s) fornecedor(es), afastando, assim, a probabilidade do direito invocado no pedido de antecipação dos efeitos de tutela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão, indeferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela, reconhecendo-se a inaplicabilidade da cláusula de prorrogação do contrato pelo prazo de 90 (noventa) dias; ou, caso se entenda pela obrigatoriedade da agravante na continuidade da execução do contrato, que sejam excluídos da obrigação contratual aqueles itens que já vem sendo adquiridos pela agravada de terceiros e que não implicam em risco aos pacientes; ou, ainda, alternativamente, seja limitado o prazo de prorrogação obrigatória do contrato há no máximo 10 (dez) dias, ou outro razoável, para que a parte agravada organize suas contratações ou adeque os atendimentos à capacidade da Unidade Hospitalar, inclusive com encaminhamento dos pacientes para atendimento em unidades similares. Preparo (ID 74567019). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré ATS PRODUTOS MÉDICOS – CIRURGICOS EIRELI dê continuidade ao fornecimento de bens e serviços previstos no Contrato n° 083/2021, entabulado com o IGESDF, pelo prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do contrato ou até que ocorra a celebração de contrato com outro fornecedor, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00, sem prejuízo de revisão do valor em caso de descumprimento da ordem. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/autora, uma vez que, conforme documento (ID no 242566620, dos autos de origem) emitido pelo Serviço de Urologia do Hospital de Base de Brasília, o material fornecido pelo agravante/réu é essencial para o funcionamento do serviço de urologia do referido Hospital e que eventual interrupção é passível de causar “agravamento irreversível do quadro e morte do paciente”. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator